Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES ORDINÁRIA E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO DOLO. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A causa de pedir denota os fatos jurídicos que amparam a pretensão deduzida em juízo que, juntamente com o pedido, fixa os limites objetivos da lide. Conforme salientado na r. sentença, houve alteração da causa de pedir pela autora em momento posterior à realização da prova pericial, de modo que a pretensão autoral nos moldes em que delimitados na petição inicial não mereceu acolhimento, conduzindo ao julgamento de improcedência da demanda.
2. Não se vislumbrando a possibilidade de modificação da causa de pedir pela nobre magistrada singular, tampouco nesta seara recursal, impõe-se a manutenção da r. sentença.
3. A parte requerida apresentou contestação após escoado o prazo legal e, assim, operou-se a revelia. Desta forma, não cabe ao apelante, em sede recursal, reagitar matérias relacionadas ao benefício da justiça gratuita deferido à autora, quando já se tornaram incontroversas, mormente por não terem sido impugnadas em momento processual oportuno.
4. Concedido o benefício da gratuidade de Justiça, não haverá a dispensa de condenação da parte vencida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios, uma vez que aludido benefício implica tão-somente a suspensão da exigibilidade das referidas verbas, nos termos do artigo 98, § 3o, do atual Código de Processo Civil. Isso significa que, cessada a condição de miserabilidade, dentro do prazo legalmente estipulado, referidas verbas poderão ser exigidas.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que a má-fé não pode ser presumida, mostrando-se necessária a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não restou cabalmente demonstrado no caso em apreço.
6. Consolidado na jurisprudência que o julgador não é obrigado a mencionar individualmente cada dispositivo indicado pela parte como forma de prequestionamento.
7. Apelações ordinária e adesiva conhecidas e desprovidas. Honorários recursais fixados.